Tribunal: TJDFT
Processo: 0728059-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Embargos de declaração manifestamente protelatórios. Ausência de vícios do CPC 1.022. Rediscussão da matéria. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa mantida (CPC 1.026 § 2o).